Tribunal: TJSP
Processo: 2283833-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pretendida declaração de nulidade de inventário extrajudicial – Descabimento - Questão de alta indagação – Exegese do artigo 612 do CPC – Matéria que deve ser objeto de ação específica - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283833-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes ISABEL
NATALIA DE MATOS e MANEL FRANCISCO DE MATOS, são agravados ANTONIO
CUNHA
FERREIRA
(INVENTARIANTE)
e
AMELIA
CUNHA
FERREIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283833-34.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 41425 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283833-34.2019.8.26.0000 Voto no 41425
Comarca: Cubatão (4a Vara proc. no 0013106-10.2004.8.26.0157)
Agravante(s): Isabel Natalia de Matos e outro
Agravado(s): Antonio Cunha Ferreira (inventariante) e outro
Natureza da ação: Inventário
Ementa: Agravo de Instrumento Inventário Pretendida
declaração de nulidade de inventário extrajudicial

Descabimento - Questão de alta indagação Exegese do artigo
612 do CPC Matéria que deve ser objeto de ação específica -
Decisão mantida - Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em inventário,
indeferiu pedido visando à declaração de nulidade de inventário
extrajudicial, por se tratar de questão de alta complexidade a ser tratada
em ação própria.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em
síntese, que o crédito apontado nos autos é líquido, certo e exigível,
instrumentalizado em 02 notas promissórias. Além disso, descobriu que
os herdeiros da falecida fizeram escritura pública de inventário, sem
contemplar as dívidas do espólio, razão pela qual se postulou a
declaração de nulidade do inventário extrajudicial.
Regularmente
processado
o
agravo,
foram
prestadas
informações (fls. 173) e não foi apresentada a contraminuta (fls. 174).
É o relatório necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283833-34.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 41425 - 3/4
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não comporta acolhida.
Como bem definido pelo e. juízo, inviável a declaração de
nulidade de inventário extrajudicial, nos autos do inventário judicial, até
e porque se cuida de matéria de alta complexidade, que exige o
aforamento de ação específica, para a sua apreciação.
De fato, as questões a serem dirimidas são daquelas que
demandam alta indagação, podendo-se vislumbrar, desde já, a
necessidade de eventual dilação probatória, o que se revela
absolutamente inviável no juízo do arrolamento.
Trata-se, por assim dizer, de exceção ao princípio da
universalidade do juízo do inventário, que traz como corolário a
necessária remessa das matérias ao juízo comum, conforme preceitua o
artigo 612, da Lei Adjetiva.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de
Rosa Maria de Andrade Nery:
“Há questões de fato que demandam dilação probatória e exigem, por
isso, processo à parte, onde possam ser dirimidas. Essas devem tramitar
perante o juízo competente, em rito próprio, com ampla cognição. Tanto
assim devem ser processadas as questões de fato e de direito estranhas à
ação de inventário e partilha”.1
1 - NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Comentários ao Código de Processo Civil
São Paulo RT 2015 p. 1439.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283833-34.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 41425 - 4/4
Desta forma, mais não é preciso a manter-se a decisão
agravada.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
acolher o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator